Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-25.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004699-25.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), NILSON FRANCISCO ALESSIO - CPF: 401.167.199-15 (APELADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DA CAUSA E DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À EMBARGANTE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DIREITO DE BAIXA DAS CONSTRIÇÕES EM RAZÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS VEÍCULOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, “CAPUT” DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA PARTE VENCIDA – APELO PROVIDO.

Apesar de se alegar que após a propositura da ação, houve o pedido do próprio Requerido/Apelado para a baixa das constrições, é fato que, em contestação, buscou a parte vencida que o pedido formulado nos Embargos de Terceiro fosse julgado improcedente; e, ainda, que fosse alterado o valor da causa; e também que fosse aplicada pena de litigância de má-fé em face da Autora/Embargante, sendo todos os pedidos desacolhidos; de modo que não há falar que o pagamento dos ônus de sucumbência recaia sobre a parte Autora, à luz do artigo 85, “caput” do CPC, ressaltando-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da causalidade, eis que na ocasião da propositura da demanda, existiam as restrições nos veículos objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. Num. 190931522) interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, propostos em face de
NILSON FRANCISCO ALESSIO
,
para o fim
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, e
DETERMINAR
a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos no 1002684-83.2020.811.0037, referente aos
veículos de placas QCZ7333, QCY9228, QCE8595, QCS1303 e GCD5F46
. Em sede de Embargos de Declaração, foi sanado erro material, fazendo-se constar a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que deverão ser pagos pela Embargante.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que foi vencedora do pleito, e ainda assim, foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que foi violado o disposto no artigo 85, do CPC, pois cabe ao vencido o pagamento da verba honorária advocatícia sucumbencial.

Diz que “(...) opôs embargos de terceiro em face do apelado, haja vista que o último teria requerido, em ação movida em face de INDIANA AGRI, a inserção de restrição, via sistema RENAJUD, nos veículos da empresa. Ocorre que, com base neste pedido constritivo, foram inseridas restrições em 5 veículos de propriedade fiduciária desta instituição financeira, daí porque, prejudicados os direitos alheios, ingressou-se em juízo com vistas à retirada das restrições. Pois bem. Em que pese a propriedade dos veículos ter sido documentalmente comprovada pela embargante – ora apelante – o embargado opôs resistência injustificada à pretensão, apresentando contestação intempestiva e requerendo, inclusive, a condenação da embargante em litigância de má-fé, por suposta ausência de publicidade”.

Destaca que “(...) a magistrada sentenciante bem registrou que “quanto à distribuição das despesas e ônus sucumbencial, em obediência ao princípio da causalidade, infiro que é entendimento sumulado do Tribunal da Cidadania de que o ônus de sucumbência na Ação de Embargos de Terceiro recai sobre aquele que deu causa à constrição indevida”, motivo pelo qual a condenação desta apelante ao pagamento de honorários foi totalmente equivocada”.

Pede que seja aplicada a Súmula n. 303 do STJ. E que “(...) cabia ao apelado diligenciar junto ao órgão competente – DETRAN –, a fim de aferir as condições e ônus que recaiam sobre os veículos cuja constrição objetivava, bem como de identificar seus titulares. Frise-se que, para evitar todo o imbróglio, bastava ao apelado fazer uma simples busca junto ao sítio virtual do DETRAN, informando a placa e o número de RENAVAN”.

Acrescenta que o Tema n. 872 do STJ impõe que os honorários sucumbenciais sejam suportados pelo embargado, em caso de resistência.

Requer o provimento do apelo para o fim de “(...) inverter os ônus da sucumbência, obrigando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor desta apelante”.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que
JULGOU PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, propostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, em face de
NILSON FRANCISCO ALESSIO
,
para o fim
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, e
DETERMINOU
a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos no 1002684-83.2020.811.0037, referente aos
veículos de placas QCZ7333, QCY9228, QCE8595, QCS1303 e GCD5F46
. Em sede de Embargos de Declaração, foi sanado erro material, fazendo-se constar a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que deverão ser pagos pela Embargante.

Verifica-se que a Autora/Apelante, por meio de Embargos de Terceiro, buscou a retirada de constrição de bens (veículos), os quais seriam de sua propriedade fiduciária.

Após a propositura da demanda, foi deferida a liminar e determinada a baixa da restrição inserida nos veículos. E, depois da citação, o Requerido/Embargado/Apelado, Nilson Francisco Alessio, contestou os embargos de terceiro, sustentando que “(...) a existência de propriedade fiduciária sobre os veículos era totalmente desconhecida em razão da AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE, conforme será explicitado em tópico “DA AUSENCIA DE PUBLICIDADE e TERCEIRO DE BOA-FÉ” e após tomar conhecimento por meio da intimação dessa ação, declara que NÃO SE OPÕE À EXCLUSÃO DAS RESTRIÇÕES, tanto é que imediatamente após tomar conhecimento da propriedade fiduciária por meio desta ação, o Embargado ofertou requerimento nos próprios autos da ação principal (ID 37530400 dos Autos no 1002684-83.2020.8.11.0037), sendo as restrições imediatamente baixadas”.

Além disso, impugnou o valor da causa, alegando que “(...) o valor da causa NÃO poderá ultrapassar a valor de R$157.560 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta), o qual corresponde ao valor da causa dos autos principais, de modo que deverão ser assim ajustados e, consequentemente, merece reajuste o valor correspondente ao Recolhimento das Custas e Taxas Judiciais (ID 36777449 e 36777444), tendo em vista que foram recolhidas sobre valor errôneo”.

Por fim, requereu que : “(...) a) Acolha a preliminar de incorreção do valor da causa, reduzindo-o ao valor da causa descrito nos autos da ação principal, qual seja, R$157.560 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta) e, consequentemente, reajustado o valor recolhido conforme Recolhimento de Custas e Taxas Judiciais, pois fora recolhido sobre valor errôneo; b) No mérito, DECLARE a boa-fé do Embargado diante da comprovada ausência de publicidade e reconheça que houve a baixa das restrições dos veículos, mediante requerimento do próprio Embargado nos autos principais (ID 37530400 dos Autos no 1002684-83.2020.8.11.0037); c) Julgue a presente ação como sendo TOTALMENTE IMPROCEDENTE em razão das efetivas baixas, da ausência de publicidade e da boa-fé do Embargado; d) Determine que o Embargante comunique ao Embargado acerca da subsistência de eventuais direitos creditórios da devedora INDIANA AGRI sobre os bens, devendo o Embargante prestar contas nos autos acerca do resultado da alienação, para que o Embargado exerça seus direitos creditórios, sob pena de responsabilidade; e) A CONDENAÇÃO do Embargante por litigar de má-fé ao agir de modo temerário e propor inúmeros incidentes manifestamente infundados, com base no inciso V e VI11 do art. 80 do CPC ou outro que Vossa Excelência entender que melhor se amolda ao caso (art. 8112 do CPC) em apreço; f) A CONDENAÇÃO do Embargante no pagamento custas e honorários advocatícios, uma vez que foi omisso no dever de publicidade do negócio jurídico e deu causa ao ajuizamento da presente demanda, com base no princípio da causalidade (súmula 303 do STJ). Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, que não haja incidência do valor correspondente a diligência do Sr. Oficial de Justiça, pois se trata de recolhimento errôneo da parte Embargante (item III.V, a.)”.

Data máxima vênia, diante da situação posta, tenho que a sentença merece reforma, pois apesar do Embargado/Apelado manifestar que procedeu à baixa das constrições, após ter ciência da propriedade fiduciária da Apelante, em contrarrazões, pediu a improcedência dos Embargos, contestou o valor da causa atribuído e, por fim, requereu que fosse aplicada ao Embargante a pena por litigância de má-fé.

Desse modo, não há como negar que a Autora/Apelante foi vencedora na demanda, pois os Embargos de Terceiro foram julgados procedentes, o pedido de alteração do valor da causa foi negado, assim como também foi rejeitada a aplicação da pena de litigância de má-fé à Cooperativa Apelante.

Portanto, há que ser aplicado o artigo 85, “caput” do CPC, ressaltando que o Requerido/Apelado, com ou sem ciência da propriedade, deu causa à ação, e, depois de proposta, ainda resistiu à pretensão, pois requereu a improcedência da ação e, ainda, diminuição do valor da causa e a condenação da Embargante por litigância de má-fé, sendo todos os pedidos indeferidos.

Portanto, à luz do artigo 85, “caput” do CPC, deve ser provido o apelo.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, a fim de que o Requerido/Apelado seja condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba em sede recursal para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024